Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. ART. 209 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANTIDA.
1. Prevalecendo dúvida quanto aos elementos constitutivos do tipo penal imputado ao acusado, deve esta militar em favor deste, não havendo como impor a ele um decreto condenatório.
2. Não se nega a importância da palavra da vítima em crimes de lesões corporais, desde que encontre respaldo no acervo de provas, bem como se revista de firmeza e harmonia, não sendo essa a hipótese dos autos.
3. A priorização dos instrumentos de menor potencial ofensivo não subsiste nas situações em que a integridade física ou psíquica dos policiais estiver em risco, como na hipótese. 3.1. Estando o policial portando arma de fogo, a aproximação indevida da pessoa abordada, enseja risco iminente, ante a possibilidade de apossamento do aludido instrumento pelo particular, mormente em contexto de ânimos exaltados e embriaguez.
4. Não havendo provas suficientes quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, diante de dúvida razoável, mantém-se a absolvição, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
5. Recurso conhecido e desprovido.